Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ART. 156, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. EMPRESA PRESTADORA LOCALIZADA DO DISTRITO FEDERAL. TOMADORA DOS SERVIÇOS SITUADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SUJEITO ATIVO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE PÚBLICO DISTRITAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DO RÉU MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita. É cabível a ação de consignação de pagamento nos casos em que há fundadas dúvidas sobre o ente público que deve receber o pagamento do tributo. Inteligência do art. 164, III, do Código Tributário Nacional. Preliminar rejeitada.
3. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, com previsão constitucional (art. 156, III), que tem por fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados de forma taxativa em lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.
4. A partir da LC n. 116/03, o estabelecimento prestador é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, assim compreendido o local onde comprovadamente há unidade econômica ou profissional que realize o fato gerador do tributo, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.060.210, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5. Caso concreto em que, embora tenha havido o deslocamento temporário de equipe técnica pertencente à empresa autora, sediada no Distrito Federal, para a unidade da Caixa Econômica Federal localizada no município de Porto Alegre, ora recorrente, o serviço foi executado com a utilização de equipamentos da própria empresa pública, com o que não caracterizada a existência de unidade econômica ou profissional em seu território e, portanto, não constituída hipótese de incidência a atrair a competência tributária do ente municipal.
6. O mero deslocamento de recursos humanos para a execução de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do ISSQN. Precedentes. Legitimidade reconhecida ao Distrito Federal para cobrar o ISSQN à empresa autora.
7. Honorários de advogado. A ausência de pretensão resistida do réu município de Goiânia não implica em arbitramento de honorários advocatícios em seu benefício, mas somente o isenta de pagar a referida verba em favor da parte autora, que se logrou vencedora na demanda. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios fixados somente em favor da empresa autora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.